Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LEI No 13.654/2018. REVOGAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA NO ROUBO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REESTRUTURAÇÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao aplicar retroativamente a Lei no 13.654/2018, afastou a causa de aumento pelo emprego de arma branca nos crimes de roubo e, simultaneamente, readequou a dosimetria para valorar negativamente a circunstância na primeira fase, reduzindo o quantum final das penas impostas nas sentenças condenatórias originais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Execução Penal pode reestruturar a dosimetria valorando o emprego de arma branca na primeira fase quando as sentenças originais consideraram todas as circunstâncias judiciais favoráveis; (ii) estabelecer se tal reestruturação implica violação à coisa julgada ou reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da majorante do emprego de arma branca pela Lei no 13.654/2018 autoriza o Juízo da Execução Penal a valorar tal circunstância como negativa na primeira fase da dosimetria, desde que o caso concreto a justifique.
4. A reestruturação da dosimetria para refletir alterações legislativas não configura reformatio in pejus quando resulta em pena final igual ou inferior à originalmente imposta.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 2o, 59 e 157, § 2o, I (revogado); CPP, art. 387, II e III; LEP, arts. 66, I, e 185.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 611; STJ, Tema Repetitivo no 1.110; HC 489.528/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26.02.2019, DJe 01.03.2019; AgRg no REsp 1821125/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.11.2019, DJe 03.12.2019; TJDFT, Acórdãos 1725958, 1701142 e 1819293.